Tribunal: TJES
Processo: 0006975-26.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006975-26.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VANDERSON DIAS FEITOSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS SOBRE A AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO
MINISTERIAL
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra-ES, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Segundo a denúncia, o acusado foi abordado por agentes da guarda municipal enquanto usava tornozeleira eletrônica e, próximo a ele, foi localizada uma sacola com 14 pinos de cocaína. A sentença absolveu o réu, por ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes nos autos para autorizar a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria delitiva não se comprova quando os próprios agentes públicos responsáveis pela apreensão da droga afirmam não ter visto o réu portar ou dispensar o entorpecente, limitando-se a relatar que o material estava no chão, próximo ao acusado.

A existência de outras pessoas no local da abordagem enfraquece o nexo de exclusividade entre o réu e a posse da droga, comprometendo a certeza necessária à condenação criminal.

A negativa do réu quanto à propriedade da droga é coerente com os demais elementos probatórios, inexistindo contradições que autorizem sua desconsideração como meio de defesa.

Em respeito ao princípio constitucional do in dubio pro reo, a dúvida quanto à autoria deve ser resolvida em favor do réu, sendo inviável a condenação fundada em presunções.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006975-26.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VANDERSON DIAS FEITOSA (DPE)

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença (fls. 102/104), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra-ES, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu
VANDERSON DIAS FEITOSA
, da imputação pela prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Em razões,

o órgão ministerial

(fls. 109/111-verso) requer a condenação do acusado, pela imputação constante na denúncia.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 08 de agosto de 2022, agentes da guarda municipal, realizavam patrulhamento no bairro Serra Dourada, na Serra-ES, quando avistaram o denunciado VANDERSON, utilizando uma tornozeleira eletrônica, o qual, ao perceber a presença da guarnição, tentou se evadir, mas foi abordado.

Em busca pessoal, na mão do réu foi apreendida a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), e em diligência pelo local, os guardas municipais localizaram uma sacola no chão, contendo 14 (quatorze) pinos de cocaína.

Quanto ao pedido ministerial
, objetivando a condenação do réu, verifico que a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 12), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 13), boletim unificado (fls. 20/22) e laudo químico (fls. 72/72-verso).

No entanto, relação a autoria, existem dúvidas quanto a sua identificação.

A testemunha agente da guarda municipal WILLIAN JUNIOR SANTOS DE BARROS (link id 12061198), narrou que estava realizando patrulhamento, quando visualizou o réu parado em frente a uma mercearia, utilizando uma tornozeleira eletrônica, e em local conhecido pelo comércio de entorpecentes.

Relatou que realizou a abordagem, e com o acusado foi apreendida a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), e do lado dele, havia uma sacola, que continha drogas.

Narrou também, que não visualizou o acusado dispensando a sacola, e que ela já estava no chão, no momento da abordagem.

Disse ainda, que no local existiam outras pessoas passando, e que já abordou o denunciado em outras ocasiões, mas nada de ilícito foi encontrado.

De igual modo, a testemunha LUIZ PAULO PEREIRA DA SILVA (link id 12061198), também agente da guarda municipal, relatou que avistou o réu, que aparentava estar nervoso, momento em que realizou a abordagem.

Narrou ainda, que o acusado estava com certa quantia em dinheiro na sua mão, e próximo a ele, no chão, apreendeu uma sacola contendo drogas.

Disse também, que não o viu dispensando a referida sacola, e que na rua havia outros populares, mas no local da abordagem, ele estava sozinho.

Em seu interrogatório (link id 12061198), o denunciado negou a prática delitiva, dizendo que o dinheiro apreendido seria utilizado para comprar produtos na mercearia, que é próxima a sua casa.

Relatou que a droga estava há uma distância de 1,5 m (um metro e meio), e que não lhe pertencia.

Desse modo, tendo em vista a ausência de provas cabais, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, não é possível concluir, com um juízo de certeza, que o réu era o proprietário das drogas apreendidas, e que a sua destinação seria o tráfico, restando ausente, a autoria delitiva. Nesse sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:

“(...)
1.
3. A materialidade do delito está comprovada por documentos como o Auto de Apreensão e o Laudo Pericial, que confirmam a apreensão de sete buchas de maconha.

4. No que tange à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo demonstram fragilidade. Um dos policiais não se lembra de detalhes cruciais da ocorrência e o outro sequer reconhece o réu, o que impede a formação de convicção sólida para a condenação.

5. A narrativa do réu, por sua vez, é coerente ao negar envolvimento com a prática do tráfico de drogas, e a ausência de elementos probatórios firmes, consistentes e inequívocos reforça a aplicação do princípio in dubio pro reo.

6. Em consonância com o entendimento do TJES, nos casos em que não há certeza quanto à autoria do crime, impõe-se a absolvição do acusado, como medida de respeito ao princípio da presunção de inocência
.

7. Recurso conhecido e desprovido

(TJES - Apelação Criminal nº Número: 0004058-14.2019.8.08.0024 – órgão julgador: 2ª Câmara Criminal –
Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA – julgado em

15/10/2024
)

Por fim, diante da ausência de robustez do acervo probatório, concretizada pela falta de provas judicializadas que confirmem a imputação contida na denúncia, deve ser mantida a absolvição do acusado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.